Tribunal: TJBA
Processo: 8004847-38.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004847-38.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, JORGE LUIS NASCIMENTO PINTO DE CARVALHO

APELADO: PAULA CRISTIAN DIAS DE CASTRO

Advogado(s)
:
TAMARA DOS REIS DE ABREU

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO SEMINOVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., BANCO VOLKSWAGEN S.A. e SOLTEL COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por PAULA CRISTIAN DIAS DE CASTRO, reconhecendo vícios ocultos em veículo seminovo, determinando a rescisão do contrato de compra e venda e de financiamento, com devolução de valores pagos, além de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a MOVIDA, ao vender veículo de seu ativo imobilizado, responde como fornecedora nos termos do CDC por vícios ocultos;

(ii) saber se o BANCO VOLKSWAGEN integra a cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos oriundos da aquisição do bem financiado;

(iii) saber se a SOLTEL, responsável por vistorias técnicas, responde por informações contraditórias que levaram a consumidora a erro.

III. Razões de decidir

3. A MOVIDA se enquadra como fornecedora, ainda que o veículo integrasse seu ativo imobilizado, sendo objetiva sua responsabilidade por vícios ocultos preexistentes.

4. O BANCO VOLKSWAGEN, ao integrar a operação de venda mediante financiamento, insere-se na cadeia de consumo e responde pela falha do produto financiado.

5. A SOLTEL, ao emitir laudos técnicos contraditórios, comprometeu a fidedignidade da informação prestada à consumidora, devendo responder pela falha na prestação do serviço.

6. A responsabilização solidária dos réus decorre do art. 7º, p.u., e art. 25, §1º, do CDC, diante da caracterização de vícios estruturais omitidos na venda.

7. Comprovados os danos morais pela gravidade dos vícios ocultos e pela quebra da confiança legítima na transação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados para 18% sobre o valor da condenação atualizada.

Tese de julgamento
: “1. O fornecedor que aliena veículo com vícios ocultos responde objetivamente pela rescisão contratual e indenização por danos. 2. A instituição financeira que viabiliza o financiamento integra a cadeia de consumo e responde solidariamente. 3. Empresa de vistoria que emite laudos contraditórios sobre o mesmo bem responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha informacional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e XXXII; CDC, arts. 6º, III, 7º, p.u., 18, §6º, I, 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.067.172/RJ, 4ª Turma, j. 08.08.2022; STJ, REsp 1.955.083/BA, 3ª Turma, j. 18.02.2022; TJBA, Apelação Cível 0507473-26.2017.805.0080, Rel. Des. Mário Albiani Alves Jr., j. 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004847-38.2023.8.05.0146, em que figuram como Apelantes
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., BANCO VOLKSWAGEN S.A. e SOLTEL COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
e Apelado
PAULA CRISTIAN DIAS DE CASTRO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
de todos os recursos e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos da Movida Locação de Veículos S.A., Banco Volkswagen S.A. e Soltel Comércio & Representações Ltda, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto